Tribunal: TJMT
Processo: 1040764-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040764-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE EDUARDO BRAVO - CPF: 055.976.129-56 (ADVOGADO), CPX DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 10.158.356/0018-50 (AGRAVANTE), MEDEIROS MERCEARIA E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 43.241.682/0001-37 (AGRAVADO), FF LOG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.963.366/0001-82 (AGRAVADO), FF MERCEARIA E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 48.924.939/0001-79 (AGRAVADO), FLAVIO MEDEIROS SILVA - CPF: 919.931.131-34 (AGRAVADO), FABIO MEDEIROS SILVA - CPF: 003.977.051-66 (AGRAVADO), MARIA CAROLINA FERREIRA DE MORAES - CPF: 356.139.428-03 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA NOVA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS SUSCITADOS – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO ARRESTO E BLOQUEIO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS NA PROCURAÇÃO PARA RECEBER CITAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – SUPRIMENTO DA FALTA DE CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 239, § 1o, DO CPC – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de defesa.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de defesa técnica ou manifestação nos autos que demonstre ciência inequívoca da demanda, ainda que subscrita por advogado sem poderes específicos para receber citação na procuração (art. 105 do
CPC), é suficiente para suprir a ausência do ato citatório formal.

Configura excesso de formalismo e violação aos princípios da celeridade e da economia processual a exigência de expedição de novos mandados de citação quando a parte já integra a lide e exerce o contraditório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1040764-57.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

CPX DISTRIBUIDORA S
/
A

AGRAVADO
S
:

MEDEIROS MERCEARIA E DISTRIBUIDORA LTDA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CPX DISTRIBUIDORA S
/
A
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza
Ana Cristina Silva Mendes
, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1030192-50.2024.8.11.0041, ajuizado em desfavor de
MEDEIROS MERCEARIA E DISTRIBUIDORA LTDA
e
OUTROS
, rejeitou a impugnação ao arresto apresentada pelos suscitados, mantendo a constrição de valores, contudo, determinou a intimação da parte
suscitante
para promover o recolhimento das custas necessárias para a expedição de novos mandados de citação, sob o fundamento de que o comparecimento espontâneo dos réus, embora acompanhado de defesa, não supriria a falta de citação formal devido à ausência de poderes específicos na procuração do advogado constituído para receber citação.

Nas razões do agravo, a
r
ecorrente sustenta que a decisão merece reforma, alegando violação ao artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

Argumenta que os
a
gravados compareceram espontaneamente aos autos e apresentaram defesa de mérito (impugnação ao arresto e bloqueio on-line), exercendo plenamente o
contraditório e a ampla defesa, o que supre a falta ou nulidade da citação, tornando desnecessária a formalização de novo ato citatório.

Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a deste Egrégio Tribunal, reconhece a validade do comparecimento espontâneo com apresentação de defesa mesmo quando o advogado não possui poderes específicos para receber citação, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e celeridade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a validade da citação dos suscitados em razão do comparecimento espontâneo e da apresentação de defesa, afastando-se, por conseguinte, a determinação de nova citação (
I
d. 329451386).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

A contraminuta foi apresentada intempestivamente, consoante certificado nos autos (
I
d.
342728886
).

Preparo devidamente recolhido em dobro (
I
d. 332500383).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de nova citação formal dos agravados, a despeito de seu comparecimento espontâneo nos autos de origem com a apresentação de peça defensiva (
impugnação ao arresto
), sob o fundamento de que os advogados constituídos não detinham poderes específicos para receber citação.

Daquele
decisum
, cito a parte que importa:

“(...)

Antes de adentrar na análise de mérito da impugnação, cumpre a este juízo registrar uma questão processual de suma importância para o regular desenvolvimento do feito. Os suscitados compareceram aos autos em 18 de setembro de 2024 (ID 169475653), representados por advogado, e posteriormente apresentaram a impugnação ora em análise.

Conforme dispõe o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil
, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Contudo, a aplicação de tal dispositivo legal depende da apresentação de defesa meritória e/ou da outorga de poderes específicos ao advogado para receber citação.

O artigo 105 do mesmo diploma legal é claro ao estabelecer que a
procuração geral para o foro não confere ao advogado o poder de receber citação.
Para tanto,
é necessária a inserção de cláusula específica e expressa no instrumento de mandato
.

O comparecimento dos suscitados, por meio de advogado sem poderes específicos para o ato, aduzindo em essência apenas a impugnação ao arresto deferido, não supre a necessidade da citação forma
l para a instauração angular da relação processual e o início da contagem do prazo para a apresentação da contestação de mérito, conforme previsto no artigo 135 do Código de Processo Civil.

Portanto, a análise que se segue se restringe à tutela de urgência e ao bloqueio efetivado, permanecendo pendente a regularização do polo passivo mediante o ato citatório formal.

A impugnação apresentada pelos suscitados ataca a decisão liminar sob dois fundamentos principais: a ausência de prova da confusão patrimonial e a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Ambos os argumentos, contudo, não merecem prosperar nesta fase processual.

(...)

Ante o exposto, com fundamento na argumentação supra e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

REJEITO a Impugnação de ID 170513108
e, por conseguinte,
MANTENHO integralmente o arresto cautelar sobre os valores bloqueados via SISBAJUD
, conforme determinado na decisão de ID 167547194 e detalhado no resultado de ID 169189270.

Considerando que a procuração juntada aos autos (ID 169475655) não confere poderes específicos ao patrono para receber citação
, bem como visando à regularização da relação processual e à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
DETERMINO a intimação da parte suscitante, CPX DISTRIBUIDORA S/A, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas necessárias para a expedição dos mandados de citação de todos os suscitados
(pessoas físicas e jurídicas) nos endereços indicados na petição inicial, a fim de que, querendo, apresentem contestação no prazo legal de 15
(quinze) dias, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes, por seus advogados”.

Pois bem.

A citação é o ato pelo qual se convoca o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 do CPC). Sua finalidade precípua é dar ciência inequívoca da existência da demanda e oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

O Código de Processo Civil, regido pelo princípio da instrumentalidade das formas (art. 277), estabelece que o ato será considerado válido se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Nesse contexto, o art. 239, § 1o, do CPC dispõe expressamente:

“
Art. 239.
(...)

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
”

No caso em apreço, verifica-se que os
a
gravados, embora não citados formalmente por oficial de justiça ou correio, compareceram aos autos representados por advogado constituído e apresentaram "Impugnação ao Arresto e Bloqueio
On

Line
" (
I
d. 170513108 na origem), na qual discutiram o mérito da constrição patrimonial e rebateram os argumentos da inicial do incidente.

A decisão agravada, contudo, determinou a renovação do ato citatório
,
ao argumento de que a procuração outorgada ao patrono dos
a
gravados não continha poderes especiais para receber citação (art. 105 do CPC).

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, tal exigência, no cenário dos autos, configura formalismo exacerbado que atenta contra os princípios da celeridade e da economia processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o comparecimento espontâneo do réu, com a apresentação de defesa — ainda que se trate de impugnação, exceção de
pré
-executividade ou embargos —, demonstra ciência inequívoca da demanda, suprindo a falta de citação, independentemente da existência de poderes específicos na procuração para receber citação.

A ausência de poderes especiais para receber citação torna-se irrelevante quando a parte pratica ato que demonstra inequivocamente ter conhecimento da ação e a intenção de defender-se. A finalidade do ato citatório foi plenamente atingida. Exigir que a parte
a
utora recolha novas custas e movimente a máquina judiciária para citar quem já está nos autos se defendendo é medida contraproducente.

Nesse sentido, colaciono precedentes do STJ e deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido
.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1709915 CE
2017/0292182-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/04/2018)

“
AGRAVO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
PETIÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO, QUE EMBORA SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO
, CONSIGNOU OS DADOS ESPECÍFICOS DO PROCESSO E, INCLUSIVE, CONSIGNOU DE FORMA CLARA QUE SERIA FEITA A DEFESA DO REQUERIDO NAQUELE REFERIDO PROCESSO –

VALIDAÇÃO DA CITAÇÃO EM RAZÃO DO COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO
– AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
Embora a juntada de procuração sem poderes para receber citação não valida o comparecimento espontâneo, tem-se que quando houver inequívoca demonstração de ânimo de promover defesa, ou, ainda, quando indicar os “dados” específicos do processo, como no caso, aí a citação estará consubstanciada em razão do comparecimento espontâneo
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005421-34.2024.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024)

Portanto, ao apresentar a impugnação ao arresto, os
a
gravados perfectibilizaram a
angularização
da relação processual, sendo desnecessária nova expedição de mandado ou carta de citação.

O prazo para a defesa principal (contestação ao IDPJ) deve ser considerado a partir do momento em que houve o comparecimento espontâneo nos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
para reformar a decisão recorrida, reconhecendo que o comparecimento espontâneo dos
a
gravados supriu a falta de citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, afastando-se a determinação de recolhimento de custas para nova citação e considerando válida a
angularização
processual já ocorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026